Tribunal: TRF3
Processo: 5000273-30.2022.4.03.6004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
318/775)

5000273-30.2022.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000273-30.2022.4.03.6004

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MARCELO MENDES VIEIRA, SERGIO GOMES MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - MS19002-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Dosimetria da pena. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício. Ausência de violação à vedação da non reformatio in pejus. Inaplicabilidade da Súmula 160 do STF. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão que, em julgamento de apelações criminais defensivas, reconheceu de ofício nulidade parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para individualização das penas no concurso formal, com prejuízo da análise dos recursos.

2. A defesa sustenta contradição no acórdão, sob o argumento de que o reconhecimento da nulidade, em recurso exclusivo da defesa, violaria o princípio da non reformatio in pejus e a Súmula no 160 do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício de nulidade parcial da sentença, relativa à ausência de individualização da pena no concurso formal, configura julgamento prejudicial ao réu em recurso exclusivo da defesa, em afronta à vedação da reformatio in pejus e à Súmula no 160 do STF.

III. Razões de decidir

4. A nulidade reconhecida decorre da ausência de dosimetria individualizada da pena para um dos delitos integrantes do concurso formal, vício que compromete garantias constitucionais do acusado, notadamente a individualização da pena e a verificação de eventual prescrição.

5. O reconhecimento da nulidade não prejudica o réu, mas o protege, razão pela qual é inaplicável a Súmula no 160 do STF, que se restringe a hipóteses de nulidade reconhecida em seu desfavor.

6. Não há reformatio in pejus, pois o juízo de origem já havia definido qual delito comportava a pena mais grave, permanecendo vedado qualquer agravamento posterior, nos termos do art. 617 do CPP.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000273-30.2022.4.03.6004

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MARCELO MENDES VIEIRA, SERGIO GOMES MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - MS19002-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, em defesa de MARCELO MENDES VIEIRA, em face do acórdão assim ementado:

"Apelações criminais. Contrabando. Posse de munições de uso permitido e restrito. Concurso formal e material. Dosimetria. Ausência de individualização das penas. Nulidade parcial da sentença. Remessa ao juízo de origem. Recursos defensivos prejudicados.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou um dos acusados por contrabando (art. 334-A do CP) e, o corréu também por posse de munições de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. As questões postas nos recursos estão prejudicadas pelo reconhecimento da nulidade da sentença na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a sentença procedeu à dosimetria apenas para os crimes do artigo 334-A e do art. 16 da Lei 10.826/03, deixando de individualizar a pena para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03.

4. No concurso formal próprio, a dosimetria deve ser feita separadamente para cada crime, fixando-se a pena mais grave e, sobre ela, aplicando-se o aumento previsto no art. 70 do CP, em observância ao art. 5o, XLVI, da CF.

5. A ausência dessa individualização configura nulidade parcial da sentença, pois impede aferição adequada da pena e eventual prescrição (art. 119 do CP).

6. Não cabe ao tribunal suprir a omissão em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. De ofício, declarada a nulidade parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo cálculo individualizado. Recursos defensivos julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "No concurso formal, é obrigatória a individualização da pena para cada crime antes da aplicação do aumento legal, sob pena de nulidade da sentença."

_____________________________________

Dispositivos legais citados:

CP, arts. 59, 69, 70, 119, 334-A; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; CF, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCrim 5001760-12.2020.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nino Oliveira Toldo, j. 21/02/2025; TRF3, ApCrim 0000839-46.2017.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 14/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.341.671/MG,Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 20/06/2014."

A defesa alega, em síntese, que o acórdão seria contraditório, ao argumento de que, em recurso exclusivo da defesa, esta Turma teria reconhecido de ofício nulidade parcial da sentença relativa à dosimetria da pena, em afronta ao princípio da non reformatio in pejus e ao enunciado da Súmula 160 do STF. Afirma que, como o Ministério Público não apelou, o processo teria transitado em julgado para a acusação, sendo vedado ao Tribunal declarar nulidade que possa prejudicar o réu, ainda que indiretamente, ao permitir nova dosimetria potencialmente mais gravosa. Ao final, requer o saneamento da apontada contradição e o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas (ID 358233693).

A Procuradoria Regional da República opinou pela rejeição dos embargos declaratórios da defesa (ID 362846663).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Os presentes embargos não devem ser providos, visto que inexiste o vício apontado pelo embargante, como passarei a demonstrar.

A nulidade parcial declarada no acórdão foi reconhecida em favor da garantia individual do réu, diante da ausência de individualização da pena relativa ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, que compõe o concurso formal próprio. Tal vício impede a verificação de eventual prescrição (art. 119 do CP) e não pode ser suprido por este Tribunal sem incorrer em supressão de instância, razão pela qual a anulação é medida que protege o acusado.

A Súmula 160/STF não se aplica ao caso, pois seu enunciado alcança apenas hipóteses em que o Tribunal reconhece nulidade prejudicial ao réu. Na espécie, o reconhecimento do vício assegura o pleno exercício da ampla defesa e a observância da individualização da pena, sem qualquer agravamento da situação jurídica do acusado.

Não há que se falar em reformatio in pejus direta ou indireta. O juízo de origem já havia estabelecido que a pena do delito previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03 seria a mais grave, tendo deixado de proceder à dosimetria do crime do art. 12 da mesma lei. Assim, já está delimitado, em favor do réu, que a reprimenda-base a ser considerada como mais gravosa é aquela fixada para o art. 16, circunstância que impede qualquer agravamento posterior. A anulação limita-se a determinar que o magistrado realize a dosimetria que faltou, sem possibilidade de alterar o parâmetro já fixado de pena mais grave, permanecendo plenamente aplicável a vedação à reforma para pior, nos termos do art. 617 do CPP.

No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ausentes, portanto, os vícios apontados, REJEITO os embargos de declaração opostos pela defesa de MARCELO MENDES VIEIRA.

É como voto.

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Dosimetria da pena. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício. Ausência de violação à vedação da non reformatio in pejus. Inaplicabilidade da Súmula 160 do STF. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão que, em julgamento de apelações criminais defensivas, reconheceu de ofício nulidade parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para individualização das penas no concurso formal, com prejuízo da análise dos recursos.

2. A defesa sustenta contradição no acórdão, sob o argumento de que o reconhecimento da nulidade, em recurso exclusivo da defesa, violaria o princípio da non reformatio in pejus e a Súmula no 160 do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício de nulidade parcial da sentença, relativa à ausência de individualização da pena no concurso formal, configura julgamento prejudicial ao réu em recurso exclusivo da defesa, em afronta à vedação da reformatio in pejus e à Súmula no 160 do STF.

III. Razões de decidir

4. A nulidade reconhecida decorre da ausência de dosimetria individualizada da pena para um dos delitos integrantes do concurso formal, vício que compromete garantias constitucionais do acusado, notadamente a individualização da pena e a verificação de eventual prescrição.

5. O reconhecimento da nulidade não prejudica o réu, mas o protege, razão pela qual é inaplicável a Súmula no 160 do STF, que se restringe a hipóteses de nulidade reconhecida em seu desfavor.

6. Não há reformatio in pejus, pois o juízo de origem já havia definido qual delito comportava a pena mais grave, permanecendo vedado qualquer agravamento posterior, nos termos do art. 617 do CPP.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela defesa de MARCELO MENDES VIEIRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão